Tribunal: TJSP
Processo: 1000036-33.2025.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Apelação – Produção antecipada de prova – Pretendida exibição de todos os contratos de empréstimo e cartão – Determinação de emenda para demonstrar o prévio pedido administrativo e recusa da instituição apelada – Inércia – Documentos apresentados que não satisfazem a exigência determinada – Falta de interesse de agir reconhecida – Sentença mantida – Recurso desprovido.